Tribunal: TJDFT
Processo: 0702383-77.2024.8.07.0007
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0702383-77.2024.8.07.0007 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: EMMANUEL BARAUNA PORTO, KELEY CRISTINA SILVA GUEDES RECORRIDO: KARLA SILVA BRAGA, KELEY CRISTINA SILVA GUEDES, CLEIDE CARVALHO DOS SANTOS, CLEUNICE PEREIRA DOS SANTOS, MARCELO DANILSON NUNES CINTRA, EMMANUEL BARAUNA PORTO DESPACHO Os pedidos de sustentação oral devem ser realizados na Secretaria da Turma Recursal, conforme estabelece o art. 51 do Regimento Interno das Turmas Recursais. Intime-se. Após, aguarde-se a sessão de julgamento. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito